Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603604-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603604-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - EDIELE BARBOSA DOS SANTOS
- DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDIELE BARBOSA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
EDIELE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739242
13/10/2023
08:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.640

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603604-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDIELE BARBOSA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: EDIELE BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM ELEVADO
VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2. A existência de despesas com locação de veículos, alimentação e
combustível para as quais não foi apresentado documento fiscal idôneo, que
no conjunto apresentam valor total superior a R$ 1.064,00 e percentual acima
de 10% da movimentação financeira de campanha, impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação
das contas.

3. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC deve determinar-se a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Num. 43739242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ediele Barbosa dos
Santos, filiada ao Partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 58 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não houve repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43625374).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43628526), apontando as seguintes irregularidades:
a) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC; e b) extrapolação de limite de gastos com aluguel
de veículos automotores.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação (ID
43641906).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43683359), considerando graves as falhas com despesas custeadas com recursos
públicos, provenientes do FEFC, especialmente o alto percentual gasto com aluguel de
veículos, que comprometeu a análise das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
Num. 43739242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O setor técnico consignou no parecer (ID 43615795) a existência de
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, no valor de R$ 2.944,03, em afronta aos artigos 35, VII, 53, II, “c”
e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
Num. 43739242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Após a apresentação de documentos na prestação de contas retificadora,
restou consignado no parecer conclusivo (ID 43628526) o seguinte:

a.1) Cessão ou locação de veículos:

Na espécie, com relação aos gastos com cessão ou locação de veículos,
realizados com Neri Miguel dos Santos e Laureci Valdevino Venite, verifica-se que a
prestadora juntou aos autos contrato de cessão de veículos, bem como notas
promissórias assinadas pelos cedentes, como se observa (ID 43625471 e 43625472):

Vê-se que dos contratos constam o valor estimado de R$ 1.300 a título de
doação por parte dos cedentes. No entanto, houve o registro na presente prestação de
contas de gastos realizados com locação de veículos, no valor total de R$ 2.600,00, tendo
como contratados Neri Miguel dos Santos e Laureci Valdevino Venite (ID 43625350):

Num. 43739242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

Ainda, os referidos gastos foram identificados no extrato bancário eletrônico,
conforme se vê:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou
manifestação (ID 43641906) alegando que incorreu em erro ao utilizar “modelo de
contrato de cessão quando deveria ter utilizado contrato de locação.” Afirmou que,
equivocadamente, entendeu “que ao realizar contrato com Neri Miguel dos Santos e
Laureci Valdevino Venite, estaria contratando também o serviço de militância para
divulgação de sua campanha”, tanto que seria “possível notar que o contrato, ainda que
errôneo, firmado com Laureci Valdevino Venite, foi lançado como despesa de militância”.

Não obstante, a Procuradoria Regional Eleitoral registrou que “no presente
caso, não houve a devida comprovação das despesas com aluguel de veículos em razão
da ausência de documentos fiscais emitidos em nome da candidata e dos contratos de
locação, contrariando o disposto no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Assim, percebe-se dos autos que não existe documento capaz justificar as
divergências apontadas.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 2.600,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Ademais, vê-se que a irregularidade corresponde a 86,66% do total de
recursos auferidos na campanha (R$ 3.000,00), tratando-se de falha grave, que enseja a
desaprovação das contas.

a.2) Alimentação:

Na espécie, percebe-se a ausência de nota fiscal comprobatória da despesa
realizada com alimentação, no valor de R$ 74,00, tendo, contudo, a prestadora juntado
recibo no ID 43625370. Veja-se:

A Procuradoria Regional Eleitoral considerou o recibo apresentado
insuficiente para afastar a inconsistência apontada, senão vejamos:

“No presente caso, para comprovar o gasto com o fornecedor MARCIO
MLOT, a prestadora apresentou recibo (id. 43625370), dessa forma a
despesa não foi regularmente comprovada pelo candidato prestador, em
razão da ausência de documento fiscal emitido em nome da candidata”.

Num. 43739242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

Nada obstante, em análise ao extrato bancário, tem-se que houve o trânsito
do recurso pela conta bancária, tendo constado como contraparte o fornecedor indicado,
como bem se observa:

Deste modo, diante da documentação apresentada, considera-se
suficientemente detalhada e comprovada a despesa realizada no valor de R$ 74,00 e
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

a.3) Combustíveis e lubrificantes:

Quanto às despesas registradas no valor de R$ 170,03, relativas a despesas
com combustíveis, observa-se do documento fiscal apresentado no ID 43625368 a
ausência de indicação do CNPJ da campanha da prestadora. Confira-se:

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral considerou que a despesa
realizada “não foi regularmente comprovada pelo candidato prestador, em razão da
ausência do CNPJ da campanha no cupom fiscal nº 212234 juntado aos autos”.

Ademais, percebe-se que a nota fiscal juntada foi emitida no CPF da
prestadora.

Assim, verifica-se que a nota fiscal apresentada, no montante de R$ 170,03,
é insuficiente à comprovação do gasto realizado.

Deste modo, não tendo sido comprovada a correta utilização do montante de
R$ 170,03, deve, portanto, ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §
1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

b) Extrapolação do limite de gastos com locação de veículos:

A Seção de Contas Eleitorais indicou que houve a extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Contudo, tratando-se de valores já constantes da irregularidade tratada no
item “a.1” (despesas com cessão de veículos, no valor de R$ 2.600,00, realizadas com
recursos do FEFC), para a qual foi determinada a devolução do montante integral ao
Tesouro Nacional, deixa-se de examinar a presente irregularidade neste ponto.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 2.770,03, que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
Num. 43739242 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 92,33% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 3.000,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR em
casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
Num. 43739242 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Num. 43739242 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Ediele Barbosa dos Santos,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Democracia Cristã - DC, nas
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 2.770,03 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603604-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 EDIELE BARBOSA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE:
EDIELE BARBOSA DOS SANTOS - Advogados do(a) INTERESSADO: NATALY CAETANO DE
CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 - Advogados do(a)
REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA -
PR83899

DECISÃO
Num. 43739242 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE
09.10.2023

Num. 43739242 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308432837200000042698091
Número do documento: 23101308432837200000042698091
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:40:54